Tribunal: TCU
Processo: 013.543/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1205/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações prolatadas pelo Acórdão 2105/2019-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 013.543/2015-6 , além das determinações prolatadas pelo Acórdão 2343/2012-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 007.006/2010-1 , ao apreciar a auditoria de conformidade realizada sobre a então Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Sepin-MCTIC: atual Secretaria do Empreendedorismo e Inovação do MCTIC - Sempi-MCTIC) com o objetivo de verificar a regularidade da gestão na concessão, fiscalização e utilização dos recursos federais provenientes da Lei n.o 8.248 (Lei de Informática), de 1991, em prol dos projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D); Considerando que o aludido Acórdão 2.343/2012 foi proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa do Sr. Augusto Cesar Gadelha Vieira - Secretário de Política de Informática, da Sra. Marylin Peixoto da Silva Nogueira - Diretora do Departamento de Política e Programas Setoriais em Tecnologia da Informática e Comunicação, do Sr. Adalberto Afonso Barbosa - Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação, do Sr. Francisco Silveira dos Santos - Chefe da Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento e do Sr. Hamilton Jose Mendes da Silva - Chefe da Divisão de Acompanhamento e Avaliação; 9.2. determinar à Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Sepin/MCTI) que informe ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, o resultado dos procedimentos adotados com vistas à efetiva implementação das seguintes medidas: 9.2.1. comprove o cumprimento do subitem 9.2.2.2 do Acórdão 1549/2007-TCU-Plenário , no que toca ao estabelecimento de procedimentos para análise dos relatórios demonstrativos das aplicações das contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento, prevendo prazos de análise, prazos para que as empresas apresentem contestações, a autoridade responsável pela análise dessas e ainda a quantidade máxima de contestações; 9.2.2. comprove o cumprimento do subitem 9.2.3 do Acórdão 1549/2007-TCU-Plenário , no que toca à transferência da totalidade dos recursos financeiros e materiais depositados indevidamente na Uniemp (item 19.4.3 da instrução de mérito); 9.2.3. elabore plano de providências, com cronograma de implementação de curto/médio prazo e foco no aprimoramento de controles internos que: 9.2.3.1. seja capaz de controlar a situação das empresas quanto ao adimplemento de todos os requisitos impostos pela legislação às beneficiárias de isenção/redução de imposto, especialmente quanto às obrigações de: 9.2.3.1.1. quitar eventuais saldos devedores de P&D (resíduos de aplicação da contrapartida) apurados pela Sepin no curso da análise dos RDs de anos-base anteriores, segundo a Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, art. 9o, parágrafo único, c/c o Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, arts. 35, inciso II, e 10; 9.2.3.1.2. efetuar depósitos trimestrais no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, nos termos da Lei no 8.248, de 1991, art. 11, § 1o, inciso III, c/c o Decreto no 5.906, de 2006, art. 8o, § 1o, inciso III; 9.2.3.1.3. realizar o pagamento mensal do parcelamento dos débitos de aplicação insuficiente em P&D a que se refere a Lei no 11.077, de 30 de dezembro de 2004, que facultou à empresa beneficiária parcelar em até 48 meses os débitos decorrentes da não realização, total ou parcial, a qualquer título, até o período encerrado em 31 de dezembro de 2003 (débitos de aplicação insuficiente em P&D), segundo a Lei no 11.077, de 2004, art. 4o, § 2o, c/c o Decreto no 5.906, de 2006, art. 42; 9.2.3.1.4. apresentar Relatório Demonstrativo anual das aplicações em P&D (aplicação da contrapartida), segundo a Lei no 8.248, de 1991, art. 11, § 9o, c/c o Decreto no 5.906, de 2006, art. 33; 9.2.3.1.5. assegurar a manutenção da regularidade fiscal e previdenciária, nos termos da Constituição de 1988, art. 195, § 3o, c/c o Decreto no 5.906, de 2006, art. 22, inciso IV; 9.2.3.2. contemple a adoção de prazos e medidas concretas com vistas a analisar conclusivamente os RDs referentes a exercícios anteriores a 2008 e assegurar análise completa dos relatórios anualmente apresentados em prazo compatível com a materialidade e o risco de decadência tributária envolvidos; 9.2.3.3. preveja fiscalização in loco sobre a regularidade da aplicação dos recursos em projetos de investimento em P&D pelas empresas, mediante visitas aos locais de execução desses, de forma a dar cumprimento ao art. 35-A do Decreto no 5.906, de 2006; 9.2.3.4. contemple providências com vistas ao correto armazenamento e segurança das informações protegidas por sigilos fiscal e industrial, em atenção ao art. 325 do Código Penal - Decreto-lei no 2.848, de 1940; 9.2.4. adote as providências administrativas cabíveis com vistas à restituição, a ser efetuada pelas as empresas beneficiárias da Lei de Informática (ou respectivas sucessoras), das importâncias das dívidas constituídas contra si em decorrência da aplicação insuficiente de contrapartida em P&D de exercícios pretéritos, a teor do que estabelece o art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, a menos que as beneficiárias quitem seus débitos espontaneamente; 9.2.5. encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 (noventa) dias, informações atualizadas acerca das providências adotadas em relação às empresas devedoras identificadas nesta fiscalização; 9.3. determinar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) que adote providências com vistas a promover o intercâmbio de informações com a Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Sepin/MCTI), de modo a receber e fornecer dados tempestivos, atualizados e confiáveis sobre a situação das pessoas jurídicas beneficiárias da Lei de Informática, permitindo que o MCTI realize a verificação do faturamento de cada empresa beneficiária com produtos incentivados na forma da Lei de Informática, para fins de conferência e cálculo da contrapartida da renúncia fiscal; 9.4. juntar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e Proposta de Deliberação que o fundamenta, aos processos de contas anuais da Sepin/MCTI referentes aos exercícios de 2007 (TC Processo 014.969/2008-0 ), 2008 (TC Processo 015.344/2009-1 ), 2009 (TC Processo 020.762/2010-0 ) e 2010 (TC Processo 027.728/2011-0 ), para fins de análise das faltas administrativas frente ao conjunto de cada exercício de gestão; e 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e da Proposta de Deliberação que a fundamenta, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, determinando que sejam adotadas as seguintes medidas: 9.5.1. examine a questão da incidência, ou não, da suposta decadência tributária concernente às importâncias correspondentes à aplicação a menor em Pesquisa e Desenvolvimento, conforme as apurações preliminarmente empreendidas pela 6a Secex nos presentes autos, encaminhando, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, manifestação conclusiva acerca desse exame ao Tribunal de Contas da União, com vistas a que esta Corte de Contas tenha condições de, se for o caso, promover a devida responsabilização dos agentes públicos que porventura tenham indevidamente dado causa à falta ora suscitada, sem prejuízo das medidas competentes para preservação dos interesses da administração tributária, a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil; e 9.5.2. encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pronunciamento conclusivo acerca da situação tributária das empresas Alígera Equipamentos Digitais Ltda. e Datasul Computadores Ltda., manifestando-se especialmente quanto à fruição, ou não, de benefícios fiscais no exercício de 2008, por parte da primeira empresa, e nos exercícios de 2003 a 2008, por parte da segunda empresa, de forma a permitir que, se for o caso, este Tribunal promova a devida responsabilização dos agentes públicos que porventura tenham indevidamente dado causa à possível falta administrativa, sem prejuízo das medidas competentes para preservação dos interesses da administração tributária, a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 9.6. determinar à Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que: 9.6.1. acompanhe os exames empreendidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, segundo os itens 9.5.1 e 9.5.2 deste Acórdão, informando ao TCU no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias a adoção, ou não, de medidas administrativas tendentes a promover eventual ressarcimento ao erário; sem prejuízo de instaurar, se for o caso, com base no art. 8o da Lei 8.443/1992, tomadas de contas especiais contra as empresas beneficiárias da Lei de Informática (ou as respectivas sucessoras) que possuam constituídos contra si dívidas resultantes de aplicação insuficiente de contrapartida em P&D, em exercícios pretéritos, cujo direito de lançamento do tributo pelo Fisco já tenha decaído, caso essas beneficiárias não quitem espontaneamente as pendências porventura apuradas, apresentando a devida comprovação para as providências em relação às empresas evidenciadas pelos achados de auditoria constantes destes autos, relacionadas no Anexo da instrução de mérito - de fls. 178/179 (subitem 15.2.9) "; Considerando que, a partir das manifestações das aludidas instituições públicas, foi avaliado o adimplemento das referidas medidas e, então, prolatado o Acórdão 2105/2019-TCU-Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 013.543/2015-6 (Peça 96), sob a seguinte linha: " (...) 9.1. considerar cumpridas as determinações dirigidas à então Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações pelos itens 9.2.1, 9.2.3.1.1, 9.2.3.1.4, 9.2.3.1.5, 9.2.3.2 e 9.2.3.3 do Acórdão 2343/2012-TCU-Plenário ; 9.2. considerar prejudicado o monitoramento sobre os itens 9.2.3.1.2, 9.2.3.4 e 9.3 do Acórdão 2343/2012-TCU-Plenário , pois os subjacentes aspectos seriam melhor avaliados no bojo do monitoramento conduzido sobre o item 1.6.1.4 do Acórdão 1014/2018-TCU-Segunda Câmara e, também, no bojo do TC Processo 015.436/2013-6 ; 9.3. considerar não mais aplicáveis as determinações proferidas pelos itens 9.2.4, 9.5.2 e 9.6.1 do Acórdão 2343/2012-TCU-Plenário , tornando-as insubsistentes, sem a reformulação das propostas originais; 9.4. considerar cumprida a determinação dirigida à Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo item 9.5.1 do Acórdão 2343/2012-TCU-Plenário ; 9.5. considerar descumpridas, sem a necessária justificativa, as determinações dirigidas à então Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações pelos itens 9.2.2 e 9.2.3.1.3 do Acórdão 2343/2012-TCU-Plenário ; 9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Virgílio Augusto Fernandes Almeida, aplicando em desfavor do aludido responsável a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 268, VII, do RITCU, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RITCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.8. determinar, desde logo, nos termos do art. 28 da Lei no 8.443, de 1992, o desconto da referida dívida na eventual remuneração do servidor público, nos termos da Lei no 8.443, de 1992, sem prejuízo de autorizar a subsequente cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, caso não atendidas as notificações; 9.9. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias, a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, como sucessora da então Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, comprove o efetivo cumprimento do item 9.2.2 do Acórdão 2343/2012-TCU-Plenário sobre a integral transferência dos recursos financeiros e materiais depositados indevidamente no Uniemp "; Considerando que, em atendimento aos itens 9.6 e 9.7 do aludido Acórdão 2105/2019-TCU-Plenário , Virgílio Augusto Fernandes Almeida realizaria o pagamento da multa, de forma parcelada, em conformidade com os documentos às Peças 108, 110, 111, 114, 126, 127, 128, 129, 141, 142, 143, 146 e 150, de sorte que, até o momento, o responsável estaria adimplente perante o Tribunal; Considerando que a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (Sempi-MCTI) teria encaminhado a Nota Informativa 4363/2019/SEI-MCTIC (Peça 130) e os seus anexos, em conjunto com a Nota Informativa 672/2020 (Peça 122) e os seus anexos, para comprovar a transferência de recursos do Instituto Uniemp para as entidades (Softex - Associação para promoção da Excelência do Software Brasileiro, Fundação CERTI, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, CEITEC S.A., Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco - Fade-UFPE, Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP e Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun) sob o valor total de R$ 30.156.271,39; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou o cumprimento do item 9.9 do Acórdão 2105/2019-TCU-Plenário , pois os documentos apresentados indicariam que os valores ali mencionados teriam sido recolhidos em favor das entidades executoras das atividades de P&D; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.9 do Acórdão 2105/2019-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 013.543/2015-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico. 1.2. Órgãos: Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Sempi-MCTIC e Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. encaminhar o presente processo à Secretaria de Processos (Seproc) no TCU, para o acompanhamento do recolhimento da multa aplicada pelo item 9.6 do Acórdão 2105/2019-TCU-Plenário , com a posterior expedição de quitação; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI, para ciência e adoção das providências cabíveis.